Tribunal: STF
Processo: AI 104960
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-10
Data de publicação: 1985-09-10

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. ESTABELECENDO O CPC O PROCEDIMENTO SUMARISSIMO
NAS AÇÕES ORIUNDAS DE CONDUÇÃO E TRANSPORTES DE MERCADORIAS E
IRRELEVANTE O ACÓRDÃO TACITO DAS PARTES PELO RITO ORDINÁRIO A FIM
DE EVITAR O OBSTACULO PREVISTO NO ART. 325, INC. V, B, DO
RI/S.T.F.. AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS.